Tribunal: TJSP
Processo: 3000114-59.2013.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – Exercícios de 2007 a 2010 - Morte do executado no curso da lide – Redirecionamento da execução que se impõe em face do espólio do de cujus - Típica hipótese de responsabilidade por sucessão – Inteligência do art. 131, III, do CTN e art. 110 do CPC - Peculiaridade do caso que desautoriza a aplicação da Súmula 392 do STJ – Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – Exercícios de 2007 a 2010 - Morte do executado no curso da lide – Redirecionamento da execução que se impõe em face do espólio do de cujus - Típica hipótese de responsabilidade por sucessão – Inteligência do art. 131, III, do CTN e art. 110 do CPC - Peculiaridade do caso que desautoriza a aplicação da Súmula 392 do STJ – Precedentes jurisprudenciais – Alteração da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000114-59.2013.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA, é apelado OTACILIO DE SOUZA
SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
estendido, deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, Des. Roberto Martins de
Souza, que declarará.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO
MARTINS DE SOUZA, BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 3000114-59.2013.8.26.0024.
Apelante: Prefeitura Municipal de Andradina.
Apelado: Otacilio de Souza Santos.
Voto n. 30.603.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL TARIFA DE ÁGUA E
ESGOTO Exercícios de 2007 a 2010 - Morte do executado no
curso da lide Redirecionamento da execução que se impõe em
face do espólio do de cujus - Típica hipótese de
responsabilidade por sucessão Inteligência do art. 131, III, do
CTN e art. 110 do CPC - Peculiaridade do caso que desautoriza
a aplicação da Súmula 392 do STJ
Precedentes
jurisprudenciais Alteração da r. decisão de primeiro grau que
se impõe Recurso provido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA
ajuíza ação de execução fiscal (proc. n. 3000114-59.2013.8.26.0024, do Serviço de
Anexo Fiscal da Comarca de Andradina) em face de OTACILIO DE SOUZA
SANTOS, a título de cobrança de TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, atinente aos
exercícios de 2007 a 2010, requerendo a citação do executado para o pagamento do
débito em questão. Junta a documentação de fls. 04/06-A (Certidões de Dívida Ativa).
Adveio aos autos a informação de falecimento do executado (fl. 20).
Foi proferida a r. sentença de fls. 21/22, que extinguiu a execução, devido ao
reconhecimento da ilegitimidade de parte (art. 485, VI, CPC).
Seguiu-se a apresentação de apelação, por parte da Municipalidade (fls. 24/33),
onde esta busca a reforma do julgado, aduzindo a aplicabilidade, à hipótese dos autos,
do disposto no art. 131 do CTN, haja vista que a alteração do responsável tributário
ocorreu após o ajuizamento da execução. Ao término, pugna pelo provimento do
presente recurso, para o fim de determinar-se o prosseguimento da execução em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espólio do executado.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente recebido e processado, sem a
apresentação de contrarrazões, haja vista a inocorrência da citação.
Subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
É o relatório.
Malgrado o notório saber jurídico da ínclita magistrada de primeiro grau,
entende-se, com a devida vênia, que a mesma não refletiu o melhor juízo sobre a
questão em apreço.
Senão, vejamos.
Trata-se de execução fiscal referente à cobrança de
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, atinente aos exercícios de 2007 a 2010, na qual
pretende a apelante exequente o redirecionamento da execução em face do espólio do
executado OTACILIO DE SOUZA SANTOS.
Pois bem.
Primeiramente, impende considerar que não se desconhece
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade
de a substituição da CDA implicar a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.
Em tal situação, respectivo tribunal entende não ser caso
de substituição da CDA com fulcro nos art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 e art. 203 do
CTN, possibilidade esta restrita às hipóteses de erro material ou formal flagrados em
momento anterior à prolação da sentença de embargos, conforme se afere do teor da
Súmula 392, in verbis:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos , quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Apesar de compartilhar deste mesmo entendimento, este
Relator ressalta que, in casu, há certa peculiaridade que não pode ser desconsiderada,
a evidenciar a inaplicabilidade da Súmula em apreço; qual seja, a ocorrência do
falecimento do executado no curso da execução fiscal, ou seja, após a regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituição do crédito tributário pelo lançamento em face de quem figurava como
proprietário no momento da propositura da demanda.
Note-se que o Município de Andradina ajuizou execução
fiscal em 04.09.2013 (contracapa dos autos) em face de OTACILIO DE SOUZA
SANTOS, visando a cobrança de crédito tributário relativo a TARIFA DE ÁGUA E
ESGOTO, concernente aos exercícios de 2007 a 2010.
Contudo, adveio aos autos a informação de falecimento
do executado (fl. 20), ocorrido em 05.02.2016, situação esta que culminou no decreto
de extinção da ação, por ilegitimidade de parte (fls. 21/22).
Observe-se, com a devida vênia, que, ao contrário do que
sustentou a digna magistrada de primeiro grau, não houve qualquer equívoco no
lançamento efetuado, tendo em vista que o falecimento ocorreu bem após a atuação da
autoridade administrativa.
Não há que se falar, na hipótese dos autos, de revisão do
lançamento tributário, já que inexiste qualquer vício no lançamento realizado, haja vista
que, na ocasião da constituição do crédito, o imóvel tributado pertencia ao executado
OTACILIO.
Entendimento em sentido contrário não se afiguraria
razoável, uma vez que imporia à Municipalidade, mesmo ausente qualquer erronia em
seu agir administrativo, a proceder novo lançamento para constituição do crédito
tributário, em evidente prejuízo à arrecadação dos tributos, frustrando o alcance prático
de inúmeras execuções fiscais corretamente ajuizadas.
Logo, diante de tal cenário, a solução da controvérsia
passa pelo reconhecimento da responsabilidade tributária por sucessão, na forma dos
artigos 130, caput, e 131, III, ambos do CTN, a autorizar o redirecionamento da
execução fiscal contra o espólio do antigo sujeito passivo da obrigação tributária,
aplicando-se o art. 110 do CPC, sem que incida, portanto, a vedação constante da
Súmula 392 do STJ.
A respeito, destaca-se doutrina de José Jayme de Macêdo Oliveira:
“O fenômeno da sucessão melhor se caracteriza quando derivada do
falecimento; é a sucessão causa mortis. A ela nosso CTN dedica os incisos II e III deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 131, atribuindo ao sucessor a qualquer título (herdeiros legítimos e
testamentários) e ao cônjuge meeiro (titular da parte correspondente à metade dos bens
presentes à sociedade conjugal, em casamento pelo regime de comunhão universal), a
responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pelo de cujus até a data da
partilha ou adjudicação, e ao espólio, até a data da abertura da sucessão. (...) a
responsabilidade, pelos devidos pelo falecido, defere-se, em primeiro lugar, ao espólio
(universalidade de direito representativa da herança), e, depois a partilha, aos
sucessores hereditários ou o cônjuge meeiro na proporcionalidade dos respectivos
quinhões, legados e meações” (Código Tributário Nacional, 5. Edição, Editora Saraiva,
p. 441).
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.
ÓBITO DO SUJEITO PASSIVO OCORRIDO NO CURSO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
REDIRECIONAMENTO
CONTRA
O
ESPÓLIO.
VERBA
HONORÁRIA
IRRISÓRIA.
POSSIBILIDADE
DE
MAJORAÇÃO. 1. A matéria não analisada pela instância de origem, consubstanciada
nos arts. 142 e 202 do CTN; 267, IV e § 3o do CPC e 2o, § 5o, I, da Lei 6.830/80, não
pode ser conhecida por esta Corte, em razão da inexistência do necessário
prequestionamento da questão suscitada. 2. Nos termos do art. 131, III, do CTN, o
falecimento do contribuinte não impede o Fisco de prosseguir na execução dos seus
créditos, sendo certo que, na abertura da sucessão, o espólio é o responsável pelos
tributos devidos pelo de cujus. 3. Possibilidade de a ação originalmente proposta
contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio, quando a morte
ocorrer no curso do processo de execução, sem a necessidade de substituição da
CDA. Precedente: REsp 1124685/RJ, Rel. Ministro LuizFux, Primeira Turma, DJe
03/11/2010. 4. 'A revisão de honorários advocatícios sucumbenciais somente é possível
na via do recurso especial diante de hipóteses excepcionais em que a referida verba é
fixada em valores irrisórios ou excessivos, aplicando-se às demais situações a Súmula
7/STJ' (AgRg no AREsp 185.465/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, DJe 10/10/12). 5. No caso dos autos, constata-se que a condenação em
honorários advocatícios foi fixada em valor irrisório, razão pela qual se impõe sua
majoração para R$ 1.000,00, atualizados monetariamente a partir desta decisão. 6.
Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas, para fixar os honorários
advocatícios em R$ 1.000,00, corrigidos monetariamente a partir desta decisão”
(grifamos) (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 81696/RJ, 1a Turma,
Relator Ministro Sérgio Kukina, j. 16.05.2013).
Este Colendo Tribunal, por sua vez, também já se
manifestou sobre o assunto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal -Extinção do feito quanto
ao executado falecido, prosseguindo a cobrança em face do codevedor

Inadmissibilidade - Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ na hipótese Ciência do
falecimento do executado no curso do processo - Possibilidade de inclusão do espólio -
Decisão
reformada
-
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
0274323-75.2012.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Relator João Alberto
Pezarini,j. 07.02.2013).
“EXECUÇÃO FISCAL - Falecimento do executado após o ajuizamento da ação
- Não encerramento do inventário/arrolamento - Redirecionamento contra o espólio
Possibilidade - Inteligência dos incisos II e III, do artigo 131, do Código Tributário
Nacional - Decisão agravada reformada - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
0123453-81.2013.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
Osvaldo Capraro, j. 26.09.2013).
“EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Extinção do processo por ilegitimidade das
partes, com fundamento no art. 267, VI, do CPC, pela impossibilidade de substituição
do devedor na CDA - Sucessão em razão da morte - Pedido de redirecionamento do
feito em face do espólio - Cabimento - Inteligência do art. 131 do CTN - Hipótese em
que não há substituição da CDA e, portanto, não se confunde com a
alteração do polo passivo vedada pela Súmula 392 do STJ - Com a morte do devedor,
responde o espólio ou seus sucessores pela dívida - Recurso provido” (Apelação no
0003337-48.2009.8.26.0659, 15a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
Rezende Silveira, j. 29.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem maiores delongas, portanto, impõe-se a alteração da r. sentença de primeiro
grau, para o fim de afastar-se a extinção da execução decretada e determinar-se o
prosseguimento da mesma em face do espólio do executado.

Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os dispositivos
legais e constitucionais mencionados pela apelante.

Com isto, dá-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 3000114-59.2013.8.26.0024
Apelante - Município de Andradina
Apelado - Otacílio de Souza Santos
Comarca - Andradina
Voto no 30.603 Rel. Des. Wanderley Federighi
Voto n. 31.855 - RMS - 3o Juiz

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotado o relatório, neste caso específico, com a devida vênia,
ouso discordar do voto do e. Relator, entendendo ser caso de conhecer do recurso
para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a r. sentença de extinção da
execução, mas pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 4/09/2013 pelo Município
de Andradina em face de Otacílio de Souza Santos para cobrança de Tarifa de
Água e Esgoto dos exercícios de 2007 a 2010.
Diante da dificuldade na localização do executado, após pesquisa
no Sistema CRC-JUD foi obtida informação de seu falecimento em 05/02/2016
(cf. certidão de págs. 20).
Seguiu-se prolação de sentença de extinção da execução, de ofício,
em razão da ilegitimidade passiva do executado, considerando que o exequente
estava requerendo a citação de pessoa já falecida, mencionando como
embasamento os arts. 121 e 128 do CTN; art. 110, do CPC, além da Súmula 392
do C. STJ que veda expressamente a substituição do polo passivo para constar o
espólio ou herdeiros, em especial quando o falecimento ocorreu antes da citação.
A despeito da possibilidade de modificação para emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, é vedada, todavia, a
alteração do sujeito passivo da execução fiscal, cuja matéria é de ordem pública e
pode ser reconhecida e declarada nesta instância com base no art. 267, §3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/1973, à luz do qual tramita este processo (art. 14, do NCPC).
Tal questão restou sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”
E o C. STJ posicionou-se no sentido de que a hipótese em discussão
leva à extinção do processo, valendo transcrever a ementa como segue:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1.
O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do
pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em
análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez
que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter
sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em
substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação
que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do
art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe
que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. 2. Mesmo quando já
estabilizada a relação processual pela citação válida do devedor, o que
não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a
alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo da execução
não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado
recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3.
Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art.
131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor
com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no
curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a morte
precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido” - (REsp
1222561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a T, j. em
26.04.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, as razões de decidir tratam de uma das hipóteses de
impossibilidade de substituição do polo passivo, que não é exatamente a do caso
concreto.
Por outro lado, não se olvida, como constou do entendimento
firmado pelo d. relator, que se o falecimento se deu no curso do processo deve se
dar a responsabilidade tributária por sucessão, com fulcro no art. 130, caput, e
131, III, ambos do CTN.
Contudo, com a devida vênia ao referido entendimento, para a
substituição do polo passivo nos casos de falecimento do réu no curso do
processo faz-se necessário a citação do réu preliminarmente, sem o que, é vedada
a alteração.
Nesse sentido é o entendimento pacífico e atual do C. Superior
Tribunal de Justiça e deste Tribunal:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE
ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inicialmente, constata-se que não se configura a alegada ofensa ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de
maneira
amplamente
fundamentada,
a
controvérsia,
em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os
seguintes fundamentos (fls. 256 e 261, e-STJ): "O redirecionamento
contra o Espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte
ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da
execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da
execução fiscal, consequentemente, sem a efetiva citação pessoal para
responder pelos créditos tributários".
3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que é possível que a "ação originalmente proposta contra
o devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio, quando a
morte ocorrer no curso do processo de execução, sem a necessidade
de substituição da CDA" (AgRg no AREsp 81.696/RJ, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. In casu, todavia, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o
devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o
andamento da execução fiscal sem, contudo, a efetiva citação pessoal
para responder pelos créditos tributários, o que impede o
redirecionamento ao espólio.
5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83/STJ: 'Não se conhece do Recurso Especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.' 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é
aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art.
105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp
1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe
de 2.6.2010.
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não
provido. (REsp 1767177/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).” -grifei-
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA
EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do
espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter
sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no
caso dos autos.
2. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832608/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/09/2019, DJe 24/09/2019); - grifei -
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OFENSA
AO
ART.
1.022
DO
CPC
CONFIGURADA.
EXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento
da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos
autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o
devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.
2. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido,
mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a
legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da
Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a
extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI,
do Código de Processo Civil/1973. O redirecionamento pressupõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. 3. Embargos de
Declaração acolhidos com efeitos infringentes.” (EDcl no REsp
1738519/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)
No mesmo sentido são os precedentes desta C. 18a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO Execução fiscal IPTU Exercício 2002 - Sentença
que reconheceu, de ofício, a nulidade da CDA e extinguiu a ação
Pleito de reforma pelo município Possibilidade Falecimento do
executado no curso da ação, após a citação Substituição processual
por morte Possibilidade do redirecionamento da execução fiscal -
Ação executiva que deve prosseguir contra o espólio - Aplicação do
131 do CTN Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ - Sentença
reformada
-
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0041827-46.2003.8.26.0564; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo
do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019);
“APELAÇÃO Execução fiscal IPTU Exercício 2002 - Sentença
que reconheceu, de ofício, a nulidade da CDA e extinguiu a ação
Pleito de reforma pelo município Possibilidade Falecimento do
executado no curso da ação, após a citação Substituição processual
por morte Possibilidade do redirecionamento da execução fiscal -
Ação executiva que deve prosseguir contra o espólio - Aplicação do
131 do CTN Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ - Sentença
reformada - Recurso provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0535342-36.2004.8.26.0564;
Relator
(a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
Assim, tem-se que se aplica a Súmula 392 sempre que a ação for
ajuizada contra réu já falecido ou, se falecido no curso da ação, não tenha sido
citado, sendo viável a substituição do polo passivo somente quando o de cujus foi
citado preliminarmente.

Portanto,
diante
de
tais
razões,
renovadas
vênias ao
Desembargador Relator, pelo meu voto, negar-se-ia provimento ao recurso para
manter a r. sentença de extinção da execução, mas pelos motivos expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Roberto Martins de Souza
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
FD0E059
8
13
Declarações
de Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
FDCF65B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3000114-59.2013.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.